Tribunal: TJSP
Processo: 1103717-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento em parte. Preliminar de incompetência territorial alegada pela ré, em contrarrazões, afastada. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova hábil consubstanciada nos laudos técnicos, emitidos por empresas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento em parte. Preliminar de incompetência territorial alegada pela ré, em contrarrazões, afastada. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova hábil consubstanciada nos laudos técnicos, emitidos por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas. Nexo de causalidade evidenciado. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, após o pagamento da indenização (art. 786, caput e art. 349, ambos do CC). Relação de consumo caracterizada. Incidência do CDC ao caso concreto. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 14, do CDC). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3o do CDC). Termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de relação jurídica contratual, deve ser contado a partir da citação, a teor do artigo 405, do CC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.